Tribunal: TJDFT
Processo: 0710507-22.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0710507-22.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ALEX SANDER ALVARENGA DECISÃO O Distrito Federal, em sede de embargos de declaração, requereu o afastamento da multa diária imposta ou sua substituição por sequestro de valores. O embargado, em contrarrazões, ID 61820533, defende não haver omissão no acórdão, tendo sido a multa fixada em valor razoável para efetividade da determinação judicial. Requer a rejeição dos embargos opostos. O Ministério Público oficiou pelo conhecimento e rejeição dos embargos de declaração, ID 62523866. Por meio do despacho ID 62556605, o embargado foi intimado para se manifestar quanto ao teor do ofício ID 61414139, o qual informou a realização dos exames de angiotomografia e tomografia do abdomen superior. O embargado, por meio da petição ID 62742327, noticiou a realização dos exames no Hospital de Base do Distrito Federal. O Distrito Federal, por meio de petição ID 63155368, manifestou-se pela desistência dos embargos opostos. É o relatório. Decido. Os embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal perderam o objeto, tendo em vista a realização dos exames de angiotomografia e tomografia do abdomen superior. Assim, julgo extinto o presente feito, por perda superveniente do objeto Após a preclusão, certifique-se o trânsito em julgado do acórdão, com a posterior baixa dos autos à Vara de origem. I. Brasília/DF, 22 de agosto de 2024. GABRIELA JARDON GUIMARÃES DE FARIA Juíza de Direito